Tribunal: TJBA
Processo: 0000957-18.2014.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000957-18.2014.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISLAINE POLIANA MOREIRA OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO SOUZA

Advogado(s)
:
GILSON SILVA AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE IMÓVEL SEM PEDIDO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra decisão proferida nos embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais, reformando parcialmente sentença anterior, excluíram da partilha o imóvel comercial denominado “Posto de Gasolina” e mantiveram os alimentos em 40% do salário mínimo. Na origem, ajuizou-se ação de divórcio litigioso com pedidos de partilha e alimentos. A sentença original reconheceu a meação do bem e fixou alimentos. O réu opôs embargos declaratórios, limitando-se a suscitar nulidade processual por ausência de mídias audiovisuais e omissão sobre gratuidade de justiça. Contudo, o Juízo, ao apreciar os embargos, reavaliou o mérito da prova documental e excluiu o bem da partilha, sem pedido expresso da parte adversa.

II. Questão em discussão
Examina-se, em primeiro plano, a nulidade parcial da sentença por afronta ao princípio da congruência e violação ao contraditório, diante da reanálise de mérito sem provocação específica. No mérito, discute-se a suficiência do valor fixado a título de alimentos e a possibilidade de sua majoração com base na real capacidade contributiva do genitor.

III. Razões de decidir
Configuração de julgamento
extra petita
ao se excluir bem da partilha sem requerimento formulado nos embargos de declaração, violando os arts. 141 e 492 do CPC.
Violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10 do CPC, diante da ausência de intimação da parte para manifestação sobre o mérito reavaliado.
Reconhecimento da suficiência documental para análise do mérito relativo aos alimentos, com base no art. 1.013, § 3º, do CPC.
Fixação de alimentos em valor irrisório, incompatível com as necessidades dos menores e com a capacidade econômica do genitor, cuja titularidade empresarial e volume de faturamento foram demonstrados nos autos.
Aplicação da Teoria da Aparência para aferição da capacidade contributiva, considerando os documentos fiscais da empresa associada ao genitor.
Incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adolescente.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É nula, por violação aos princípios da congruência e do contraditório, a decisão proferida em embargos de declaração que, sem provocação da parte, reavalia o mérito da causa e exclui bem da partilha. 2. Os alimentos fixados em valor inferior ao mínimo existencial devem ser majorados quando demonstrada, nos autos, a real capacidade econômica do alimentante.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 141, 492, 1.022, 1.013, § 3º, e 85; CC, art. 1.694, § 1º; Lei 5.478/68, art. 13, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0000957-18.2014.8.05.0156
, de Macaúbas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

para: A)
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL
,
cassando a decisão de ID 70240955 exclusivamente no capítulo que excluiu o "Posto de Gasolina" da partilha, por se tratar de julgamento extra petita, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a novo julgamento dos Embargos de Declaração neste ponto, sanando o vício da ausência de mídia ou decidindo nos limites do pedido, sem revisão de mérito de ofício; B)
NO MÉRITO, REFORMAR A SENTENÇA
no tocante aos alimentos, para MAJORAR a verba alimentar devida aos filhos menores K. e K. para o valor de 01 (um) salário mínimo mensal vigente (atualmente R$ 1.412,00)
, mantendo-se as demais disposições quanto à data de vencimento e incidência (13º salário e férias), se houver vínculo formal.
Os efeitos da majoração retroagem à data da citação, nos termos do art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 e da Súmula 621 do STJ. Em razão da reforma e da sucumbência mínima da Apelante nesta fase recursal, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (correspondente ao somatório das diferenças das prestações vencidas desde a citação acrescidas de 12 prestações vincendas), já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça